Tribunal: TJMT
Processo: 0001314-51.2017.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001314-51.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SINFRONIO GOMES DAS NEVES - CPF: 302.836.719-04 (APELADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), CELIA APARECIDA MARCIANO DA SILVA - CPF: 276.541.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação de Danos Morais – GOLPE PRATICADO DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA – RESPONSABILIDE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUN INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIOANALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, o § 3º, por sua vez estabelece que a responsabilidade do fornecedor somente poderá ser elidida caso prova a ocorrência das seguintes excludentes: que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Os golpes aplicados no interior de agência bancaria se amolda ao conceito de caso fortuito interno, de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira, já que inerentes a sua atividade fim, o traz ao ensejo a aplicação da teoria do risco-proveito, a justifica a reponsabilidade de demandado.

O autor, é idoso, sofreu golpe dentro de uma agência bancária, causou-lhe transtornos e constrangimentos que superam meros aborrecimentos, ensejando dano moral passível de reparação.

Verba indenizatória fixada dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara, que nos autos n.º 0001314-51.2017.8.11.0018 – Código 89290 – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação de Danos Morais – proposta por SINFRONIO GOMES DAS NEVES – julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. Condenou ainda, a título de dano material a pagarem/restituírem ao autor os valores sacados, bem como as parcelas pagas de empréstimo não realizado por ele, que devem ser apurados em liquidação de sentença. Declarou ilícito e inexigível os empréstimos realizados pela requerida Célia. Condenou os requerido nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a legalidades dos procedimentos adotados, ausência de responsabilidade passiva do Apelante.

Alega, que a sentença entendeu pela responsabilidade do recorrente por não ter intervindo na situação de uma pessoa idosa sedo ajudada por uma pessoa estranha.

Assevera que não pode exercer intervenção, posto que, a pessoa que supostamente ajudou o autor no caixa eletrônico se tratava de uma cliente com qualquer outro, utilizando o caixa eletrônico, podendo inclusive ser acompanhante do autor.

Alega que autor agiu com desídia ao entregar o cartão bancário e sua senha pessoal a pessoa que sequer vestia uniforme do Banco, ocasião em que, até nessa hipótese não poderia ter fornecido a senha.

Assevera que a responsabilidade deve ser atribuída ao cliente, quando não for identificada fraude na transação contestada e nem fragilidade me processos, produtos, serviços, canais ou ambientes do banco.

Afirma que a reclamação do requerente foi desprovida, dado que todas as operações foram realizadas com o uso de dados de guarda pessoal, e uso de cartão e senha. Ressalta, que a guarda e uso do cartão são de responsabilidade do cliente, sendo a senha de uso pessoal e intransferível a terceiros.

Portanto, que não pairam dúvidas de que a parte autora contratou junto ao banco Réu e, agora, objetivando esquivar-se das obrigações contraídas, bem como no intuito de enriquecer-se ilicitamente às expensas desta respeitável instituição bancária, ajuíza ardilosamente a presente ação para levar este d. Juízo a erro.

Que não há nenhuma irregularidade praticada pela parte ré e a parte Autora é de fato, contratante dos serviços e produtos fornecidos pelo Banco Réu.

Quanto ao dano material, alega que a sentença condenou o banco apelante em restituir ao requerido um valor absurdo gasto com transporte, no entanto, que referido dano não restou comprovado, portanto, a improcedência do pedido inicial.

Consigna, que não há provas nos autos do alegado prejuízo sofrido. Igualmente, não há nexo causal ou culpa praticada pela parte apelante. Ademais, para que haja o dever de indenizar, necessária se faz a prova efetiva do prejuízo sofrido, sob pena de indeferimento do pedido.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma “in totum” da decisão proferida pelo juízo “a quo”, julgando extinto o feito por ilegitimidade passiva do Réu.

Caso superada a preliminar, que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial e condenada a Apelada às custas e honorários a serem arbitrados.

Contrarrazões (id.n.º 95958475)

É o

relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara, que nos autos n.º 0001314-51.2017.8.11.0018 – Código 89290 – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação de Danos Morais – proposta por SINFRONIO GOMES DAS NEVES – julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. Condenou ainda, a título de dano material a pagarem/restituírem ao autor os valores sacados, bem como as parcelas pagas de empréstimo não realizado por ele, que devem ser apurados em liquidação de sentença. Declarou ilícito e inexigível os empréstimos realizados pela requerida Célia. Condenou os requeridos nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta se confunde com o mérito, e com ele será analisada.

O cerne da controvérsia é a possível falha na prestação de serviço pelos réus, oriunda, em tese, de saques e empréstimos não efetivados pela parte apelada.

Inicialmente cumpre ressaltar que a relação existente entre as partes, está sujeita às normas de proteção ao Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre a questão, encontrando-se a matéria inclusive sumulada.

"Súmula 297: O
Código de Defesa do Consumidor
aplicável às instituições financeiras."

Segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, o § 3º, por sua vez estabelece que a responsabilidade do fornecedor somente poderá ser elidida caso prova a ocorrência das seguintes excludentes: que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Trata-se de responsabilidade objetiva, que não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco.

Restou incontroverso nos autos que o autor, idoso, que se utiliza do serviço prestado pela Instituição Financeira para recebimento de seu benefício do INSS, fora engodado no interior da agência bancária, em pleno horário de funcionamento.

Ressalte-se que se trata de pessoa idosa que, seguramente, confiou na pessoa que se apresentou como funcionária do banco. Caberia a instituição financeira, manter fiscalização nas suas dependências e zelar pela segurança dos seus correntista, a fim de evitar esse tipo de golpe, notadamente como no caso dos autos, em que a ação aconteceu, como já dito, dentro da agência do banco réu, local onde se presume seguro para a realização de transações bancárias, assim não havendo de falar, nesse caso específico, de culpa exclusiva da vítima.

A situação ocorrida pelo Apelada é facilmente previsível pelo banco, ante a grande variedade de notícias que são veiculadas quase que diariamente, acerca de golpes desse tipo, aplicados no interior das agências bancárias.

No caso, não logrou o banco em comprovar culpa exclusiva da vítima, nem de que havia se cercado de todas as cautelas necessárias para impedir a ocorrência de eventos desse tipo, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, tem-se que, in casu, o banco réu foi negligente, uma vez eu ele não forneceu ao autor / apelado a segurança que dele se poderia esperar, nos termos do art. 14, §1º, do CDC, sendo inquestionável a sua falha na prestação de serviço, disso decorrendo o dever de indenizar o autor pelos danos materiais e morais sofridos.

É pacífico o entendimento segundo o qual golpes aplicados no interior de agência bancária se amolda ao conceito de caso fortuito interno, de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira, já que inerentes a sua atividade fim, o traz ao ensejo a aplicação da teoria do risco-proveito, a justifica a reponsabilidade de demandado.

Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

E ainda, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “da análise da Lei
7.102
/83, regulamentada pelo Decreto 89.056/83, verifica-se que o legislador impôs aos estabelecimentos financeiros em geral a obrigação de manter um sistema de segurança adequado, haja vista que,
dentro
das

agências, a
responsabilidade
de zelar pela incolumidade física e patrimonial

dos usuários do serviço bancário é da própria
instituição
” (STJ, REsp

1451312/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em

05/12/2017, DJe 18/12/2017).

No tocante ao dano material, não assiste razão ao banco réu, tendo em vista que tais danos restaram devidamente demonstrados pelos extratos bancários juntados aos autos.

Quanto ao dando, moral, para que haja a compensação, a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

No caso dos autos, entendo que o fato de o autor, que é aposentado, ter empréstimo contraído sem a sua anuência, tendo se deparado com descontos indesejados em seu benefício, causou-lhe transtornos e constrangimentos que superam meros aborrecimentos, ensejando dano moral passível de reparação.

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória.

O Juízo fixou a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.

Desta feita, a sentença não merece qualquer tipo de reforma.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021